Tribunal: TJMT
Processo: 1012115-24.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012115-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO CONTE DOS SANTOS - CPF: 033.467.619-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CLINICA RJ - EPP - CNPJ: 08.751.415/0001-09 (AGRAVADO), JOSE CARLOS PECANHA DOS SANTOS - CPF: 737.859.627-20 (AGRAVADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – OBSERVAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, a jurisprudência pátria, é consolidada no sentido de que não é possível modificar a Certidão de Dívida Ativa e retificar o polo passivo do documento, e, na hipótese de inserção de terceiros no título executivo sem a comprovação da responsabilidade, infere-se a ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1012115-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
BRUNO CONTE DOS SANTOS

CLÍNICA RJ – EPP

JOSÉ CARLOS PECANHA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 12136-86.2013.8.11.0003 (código nº 731816), promovida contra
Clínica RJ - EPP
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, a fim de excluir
Bruno Conte dos Santos
e
José Carlos Pecanha dos Santos
do polo passivo da ação.

O Agravante, em síntese, aponta que, as partes excluídas têm responsabilidade com o crédito, logo, não poderiam ser excluídas da Execução Fiscal, ante a necessidade de responderem pela dívida existente.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que as partes sejam reinseridas no polo passivo da ação originária.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 94120472, e, como pode ser visualizado, não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Os Recorridos apresentam contrarrazões no ID nº 96838451, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 12136-86.2013.8.11.0003 (código nº 731816), promovida contra
Clínica RJ - EPP
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, a fim de excluir
Bruno Conte dos Santos
e
José Carlos Pecanha dos Santos
do polo passivo da ação.

Abstrai-se do relatório que, a única discussão no presente recurso é relativa à ilegitimidade passiva dos Recorridos, sendo que a municipalidade argumenta a responsabilidade dos referidos com o crédito vindicado.

Pois bem.

É necessário dispor que, este tema se encontra consolidado no ordenamento jurídico hodierno, e todo o entendimento se firma em volta da Certidão de Dívida Ativa.

Como é sabido, este documento, por força dos artigos 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididos por prova inequívoca, veja-se:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Assim, a fim de os Recorridos assegurarem a sua ilegitimidade passiva, seria impreterível a juntada de documento apto a demonstrar esta circunstância.

É certo, contudo, que outra possibilidade para se auferir a ilegitimidade das partes, nos executivos fiscais, é na hipótese de estes serem inseridos no título executivo (CDA) em momento posterior à inicial.

A Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça preleciona:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
. (Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009).

Verifica-se, portanto, que a Fazenda Pública não pode emendar a CDA no intuito de inserir terceiros, e os responsabilizar pelo crédito tributário.

Isto se dá, principalmente, pelo fato de que a responsabilidade tributária é matéria entabulada de forma objetiva no Código Tributário Nacional, no que tange os sócios (como no presente caso), confira-se:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

A fim, portanto, de inserir terceiros no polo executivo, a Fazenda Pública deve comprovar documentalmente, ou por outros meios aptos, a responsabilidade dos referidos com o crédito tributário, o que não ocorreu.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca da questão sob análise:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA.

[...]

(N.U 1000807-33.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 26/2/2022).

Com estas considerações, não há qualquer modificação a ser realizada na decisão objurgada, já que se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste e. Tribunal de Justiça

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, a manter a ilegitimidade passiva dos Recorridos com relação ao crédito vindicado na ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022